Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR (PRECLUSÃO) REJEITADA. PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL) ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO
JUDICIAL –

CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
PRECLUSÃO

–

NÃO INCIDÊNCIA

–

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

–

SITUAÇÃO CONSTATADA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU
–
PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não
incide a
preclusão se o
Juízo da causa
consign
a
expressamente que reconhece a essencialidade
do imóvel apenas
em caráter provisório

até
a análise
in loco
pelo administrador judicial
, e
depois
d
e este emitir o
la
u
do

mantém a posse com os
recuperandos
no
stay

period
,
mas
a parte recorre
somente
deste último
ponto
.

É vedada a
apreciação
pelo Tribunal de Justiça de questão não
suscitada
na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1021113-73.2024.8.11.0000 da
decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
(MT)
que, em Recuperação Judicial, reconheceu provisoriamente a essencialidade dos bens para a atividade desempenhada pelos
agravados
.

O agravante alega que
o
administrador judicial
apontou
a copr
opriedade do registro do imóvel com matrícula n. 644
do
CRI de Lucas do Rio Verde (
MT
)
, objeto de aliena
ção
fiduciária.

Aduz que a blindagem do conglomerado de terras não deve abranger
aquele que
não figura
no procedimento
recuperacional
.

Pede a antecipação da tutela recursal para que
“
seja afastada a declaração de essencialidade em relação a 5/6 do imóvel de nº 644, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, considerando que apenas 1/6 do imóvel pertence às agravadas
”
.

Na c
ontraminuta
os agravados
arguem
preliminar de não conhecimento do Recurso
em virtude
de
preclusão,
visto que não foi impugnada
a decisão que
admitiu
a essencialidade do imóvel, ou de supressão de instância, pois
a matéria suscitada não foi combatida
no Juízo de origem
. N
o mérito,
buscam
o não provimento
(
I
d
237022176)
.

Parecer
pel
o
acolhimento da preliminar de não conhecimento
em razão de
supressão de instância
, ou, caso não seja esse o entendimento do Tribunal,
pelo
não provimento
(I
d
242268150
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminar
es serão analisadas em conjunto com o mérito.

O processamento da Recuperação Judicial foi
deferido
em 26
-4-
2024
, e em 19
-6-
2024
foi concedida a
tutela de urgência
alusiva à
declaração de essencialidade dos
bens
abaixo relacionados
, de
maneira provisória, até que o administrador judicial constatasse
in loco
a veracidade
dos argumentos
dos
recuperandos
:

Um Pulverizador
Autopropelido
John Deere
Mar-I
M4040 Chassi 1 Nw4040mkn0210546
Fci
F2410600 - 7356-404a-9287- 0d9bb6d0d449;

Um Distribuidor de Nutrientes John Deere
Dry
Box M4040dn Chassi 1nw4040dcn0230078
Fci
E9b1 3a24-6eb0-4c20-846c-40b5bc3b4 242;

Imóvel com matrícula n. 644, CRI de Lucas do Rio Verde (MT).

Após constatação pelo auxiliar do juízo,
foi proferida a
decisão agravada
, que reconheceu a

essencialidade
do imóvel rural
sob
este
fundamento:

“
Depreende-se do id n.º 160702302, que tais bens se cuidam de implementos agrícolas,
bem como de imóvel rural utilizado pela parte autora, diretamente na atividade rural desempenhada pelos requerentes,
de modo
que está demonstrado nos autos que constituem bens de capital. Assim, ratifico o reconhecimento quanto a essencialidade declarada anteriormente
”
.

Os agravantes
pleiteiam
a reforma do
decisum
, para que seja afastad
a a

mencionada
essencialidade
, pois no parecer do administrador judicial foi apontada a copr
opriedade do registro do imóvel com matrícula n. 644
do CRI de Lucas do Rio Verde
(
MT
)
, objeto de aliena
ção
fiduciária.

Rejei
to a preliminar de preclusão,
uma vez que
a primeira decisão
admitiu
a essencialidade
apenas
em caráter precário,
e foi
expressamente
consignado
que
a questão
seria
examinada

com profundidade somente após a
verificação
in loco
pelo administrador judicial.

Contudo,
é evidente
a inovação recursal,
visto que
a matéria
suscitada

pelo agravante
(co
propriedade)
não foi
arguida
na
origem
,
o que impede o enfrentamento pelo
Tribunal,
já que caracterizaria
supressão de instância
.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPACHO SANEADOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PROPRIETÁRIO CONSTANTE DA MATRÍCULA – COISA JULGADA RESTRITA ÀS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR TERCEIRO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO
NÃO PROVIDO.

O proprietário constante da matrícula do imóvel, detém legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico realizado por terceiros.

“Os limites subjetivos da coisa julgada obstam seja o terceiro prejudicado, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC/2015.” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no Ag no
REsp
: 1695444/
SP)

É
vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.
”

(
TJMT,
N.U 1017510-89.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 9-10-
2024, DJE
de 13-10-
2024)
.

Pelo exposto, acolho a preliminar de supressão de instância
e, por consequência
,
não conheço d
o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024